Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CAMPANA. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. REGIME. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência probatória; (ii) aplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da insignificância; (iii) redução da pena, (iv) modificação do regime fixado na sentença e (v) direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Se há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou ter comprado do réu a droga que portava na ocasião, e rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
4. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
5. Mantidas as análises negativas dos antecedentes e conduta social, inviável a redução da pena-base ao mínimo.
6. Para a elevação da pena-base podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. A jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea.
8. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, mister fixar o regime inicial imediatamente superior por tratar-se de réu reincidente e de maus antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, tudo do Código Penal.
9. Os motivos que ensejaram a prisão do apelante persistem e não há fato novo a justificar a sua soltura, de forma que a decisão que negou a ele o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.